Tribunal: STF
Processo: RHC 248186
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 935.909/GO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a (a) 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, I e III, do CP) e de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, III, do CP); e (b) 11 meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), em contexto de violência doméstica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 6).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, LESÃO CORPORAL GRAVE E CÁRCERE PRIVADO, TODOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA NESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade. 



    2. A questão referente à competência de processamento e julgamento do feito já foi previamente submetida ao escrutínio desta Corte Superior por ocasião do julgamento do HC n. 844.899/GO, e reiterada no HC n. 867.431/GO, ambos impetrados pelo mesmo advogado contra o mesmo acórdão de apelação, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração quanto a esse ponto. 



    3. Ademais, Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 



    4. O tema referente à quebra da cadeia de custódia da prova não fora submetido, em nenhum momento, ao crivo da Corte local e, por consequência, não foi efetivamente debatido na origem, especialmente porque não constou das razões recursais de apelação do paciente. Assim, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (HC n. 385.290/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.) 



    6. No caso, não há falar em inexistência de elementos configuradores do crime de cárcere privado, uma vez que a Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que a vítima, por quase dois meses, era proibida de sair sozinha e ter contato com a família sem consentimento do paciente. Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao paciente, para alterar esse entendimento e atender ao pleito de absolvição por insuficiência probatória seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa (a) Reconhecer a nulidade do processo e do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, bem como da decisão agravada do Superior Tribunal de Justiça, diante das violações ao contraditório e à ampla defesa, notadamente pela impossibilidade de o paciente produzir contraprova dos fatos ocorridos na Bolívia, local dos supostos eventos; ou (b) Anular a condenação do paciente pelos crimes de lesão corporal, lesão corporal grave e cárcere privado, especialmente por não haver provas robustas e suficientes que corroborem a palavra isolada da vítima, em desacordo com os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme ressaltado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, o Recurso Ordinário é inadmissível por ser intempestivo. 



    O acórdão ora impugnado foi publicado em 26/9/2024. O presente recurso, todavia, foi interposto em 2/10/2024, além do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento. 



    1. Não se deve conhecer do recurso, pois ele é intempestivo. A publicação do acórdão recorrido ocorreu no DJe de 17/9/13 (fl. 224) e o recurso protocolado aos 25/9/13 (fl. 232), quando exaurido o prazo de cinco (5) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno da Corte. 



    2. Recurso do qual não se conhece.



    (RHC 121398, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/8/2014)



    De todo modo, o acórdão impugnado não revela quadro de constrangimento ilegal, que assim manteve a condenação imposta ao paciente: 



    [...] a Corte local, no julgamento da apelação interposta em favor do paciente, manteve sua condenação, afastando o pleito de absolvição por ausência de provas, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 44/51): 



    [...] 



    Nas razões recursais o apelante requereu sua absolvição, sustentando a insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva. 



    Porém, ao contrário das razões recursais, conforme registrado pelo eminente Des. Relator, há de se consignar que crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9° do CP) restou consubstanciado pelos beliscões, puxões de cabelo e tapas, enquanto o crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1°, inc. III do CP) decorre da constatada debilidade permanente da visão da vítima JÚLIA INARI GONÇALVES TELES DE OLIVEIRA. 



    A materialidade delitiva desses crimes restaram evidenciadas mediante Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado em 09/06/2018, data em que a referida vítima retornou da Bolívia para Goiânia, sendo registrado pericialmente a ofensa à integridade corporal da vítima, a qual apresentava "lesões equimóticas em região abdominal, cervical anterior e áreas de escalpe em couro cabeludo por avulsões de cabelos em região frontal e temporal esquerda, conclusão do laudo n° 11172/2018: "pericianda vítima de lesões corporais" (mov. 03, fls. 24/25). 



    Importante destacar que o deferimento de medidas protetivas de urgência nos autos n° 0073196-10 e as fotografias que ilustram marcas de lesões e queda de cabelo são provas juridicamente aptas para comprovação da materialidade delitiva (arq. 03, fls. 229/233). 



    No que se refere ao crime de cárcere privado, tem-se entendimento doutrinário de que sua consumação ocorre "com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que fica impedida de ir, vir ou mesmo de permanecer onde quer"(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: v. 2: parte especial: art. 121 a 212 do CP — 19. ed. — Barueri/SP: Ed. Atlas, 2022, p. 896). 



    Com efeito, a prática delitiva do cárcere privado restou sobejamente evidenciada, mediante elementos informativos produzidos no respectivo Inquérito Policial e posteriormente ratificadas em sede judicial pelos depoimentos coligidos sob crivo do contraditório e ampla defesa. 



    Deveras, destaca-se o depoimento policial prestado pela vítima JÚLIA INARI GONÇALVES TELES DE OLIVEIRA, verbis: 



    [...] 



    Em Juízo, a vítima A LIA INARI GON Ç ALVES TELES DE OLIVEIRA ratificou a versão apresentada na fase policial e acrescentou: 



    [...] 



    Questionada pelo assistente de acusação, se o réu havia lhe dado a chave do quarto do hotel que estavam hospedados na Bolívia, ou se conseguia sair sem a presença dele, disse: "Não, nenhum momento, tudo era com ele, o tempo todo. Ele trancava o quarto a noite, pegava a chave, pra não deixar eu sair; eu pedi pra ir embora, falei "não quero ficar aqui", e ele "não, você só vai sair daqui comigo" 



    Indagada pela Defesa, a vítima disse: "ficamos hospedados em um hotel, haviam mais pessoas lá, mas eu gritava a noite e ninguém tinha coragem de ir lá ver o que estava acontecendo; que eu não ficava com o telefone dele sozinha, sempre com ele do lado, falando o que devia falar". 



    Ao que se observa, as declarações da mencionada vítima em Juízo estão em consonância com aquelas prestadas em sede policial, pois embora a Defesa alegue haver contradição nas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, onde consta que a vítima telefonou para a sua genitora da Rodoviária de Campo Grande/MS e em Juízo ela declarou que enviou mensagens de texto, não se evidencia qualquer contradição relevante. 



    Ademais, registros de mensagens telefônicas pelo aplicativo WhatsApp de um aparelho celular móvel com prefixo DDD 067 (referente ao Estado do Mato Grosso do Sul) confirmam que a vítima obteve aparelho telefônico emprestado e encaminhou mensagens de áudio para sua genitora, com as respectivas transcrições de conteúdo dos áudios conferindo tanto o declarado pela pela vítima quando por sua genitora (mov. 03, fls. 224/227). 



    Deveras, as declarações prestadas pela informante ZULEICA GONÇALVES DE OLIVEIRA, genitora da vítima, também são convergentes quanto à narrativa dos fatos típicos penalmente puníveis e da imputação delitiva, verbis: 



    [...] 



    O apelante FAUZER ANDRIGO MENDONÇA SIMÕES, exercendo autodefesa, após leitura da denúncia, negou a imputação delitiva e apresentou versão isolada dos fatos, verbis:



      [...] 



    Por outro lado, as declarações da vítima na fase policial e em Juízo destacam com detalhes as práticas delitivas descritas na denúncia, revelando-se harmônicas com os demais depoimentos prestados. 



    Os relatos das agressões são condizentes com a descrição contida no Laudo de Exame de Corpo de Delito como "lesões equimóticas em região abdominal, cervical anterior e áreas de escalpe em couro cabeludo por avulsões de cabelos". 



    O cárcere privado é evidenciado pelo período de tempo em que a vítima esteve com o apelante na Bolívia, pois o mesmo alegou que ficaram naquele País por quase dois meses, não tendo logrado êxito em desconstituir as declarações da vítima de que a mesma era proibida de sair sozinha e ter contato com a família sem consentimento daquele. 



    Registra-se que em crimes praticados no contexto de violência doméstica, normalmente praticados longe de testemunhas, a palavra da vítima possui maior relevância, sobretudo quando amparada em outros elementos de prova, como no presente caso. - negritei. 



    Como se vê, ao contrário do alegado, não há falar em inexistência de elementos configuradores do crime de cárcere privado, uma vez que a Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que a vítima, por quase dois meses, era proibida de sair sozinha e ter contato com a família sem consentimento do paciente. 



    Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao paciente, para alterar esse entendimento e atender ao pleito de absolvição seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Assim, a Corte local apresentou conclusão que se encontra em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do recorrente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos demais temas veiculados neste recurso, já que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente